Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À HIPÓTESE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS E QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO QUANTO À PREMISSA DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA PARA HIPÓTESES NÃO COBERTAS POR CLÁUSULAS PENAIS ESPECÍFICAS. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EMBARGANTE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, a respeito da impossibilidade de juntada extemporânea de documentos após o encerramento da instrução, bem como da inexistência de descumprimento de obrigação de não concorrência e da inviabilidade de equiparação entre os cursos ministrados pelas instituições de ensino, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração em relação a tais pontos.
3. Caracterizado o erro de fato quanto à premissa de inexistência de previsão contratual de incidência de multa pecuniária para o caso de descumprimento de obrigações não cobertas por cláusulas penais específicas, tem-se por impositiva a correção do vício apontado.
3.1. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado acerca da inexistência de descumprimento contratual por parte das embargadas, a tornar incabível a aplicação de multa prevista em cláusula penal, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
4. Incabível a imposição da multa fundamentada nas disposições contidas no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, quando não estiver configurada a oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.